Tribunal: TJDFT
Processo: 0701431-13.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. PEDIDO ATENDIDO NA SENTENÇA. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOLO CONFIGURADO. EMPREGO DE ARDIL. VANTAGEM ILÍCITA EM PREJUÍZO ALHEIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há interesse recursal quando o pedido defensivo foi atendido pelo juízo a quo na sentença.
2. Inviável a absolvição quando todos os elementos do tipo penal estão devidamente demonstrados pelo acervo probatório dos autos, especialmente o dolo de obter vantagem indevida em prejuízo alheio.
3. Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, “a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a conduta atípica, exige sejam preenchidos, de forma concomitante, os seguintes requisitos: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) relativa inexpressividade da lesão jurídica”.
4. O princípio da insignificância não é aplicável ao caso, pois não se encontra presente a reduzida reprovabilidade da conduta, ante a habitualidade criminosa.
5. Recurso conhecido em parte e improvido.